Tribunal: TJPA
Processo: 0000391-02.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 157, DO C?DIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDU??O DA PENA-BASE NO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXIST?NCIA DE CIRCUNST?NCIA JUDICIAL DESFAVOR?VEL. REDU??O DA PENA AQU?M DO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. S?MULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1. A exist?ncia de circunst?ncia judicial desfavor?vel, inviabiliza a redu??o da pena basilar no m?nimo legal.2. A incid?ncia da circunst?ncia atenuante n?o pode conduzir ? redu??o da pena abaixo do m?nimo legal. S?mula 231 STJ.3. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000391-02.2016.8.14.0010
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena basilar no mínimo legal.
2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Breves/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 17.12.2015, por volta das 03h, o acusado munido de um pedaço de madeira, abordou a vítima Hirã dos Santos David, e dela subtraiu o aparelho celular. Por tal conduta, Adriano Ferreira dos Santos, foi denunciado pela prática descrita no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 50/51-v, contra a qual a defesa recorreu pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da Súmula 231 do STJ para fazer incidir as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (fls. 58/59-v).

Constam as contrarrazões às fls. 61/64, pelo conhecimento e improvimento

do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento

do recurso (fls. 71/73-v).

É o relatório.

VOTO
1. Do redimensionamento da pena-base

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a sentença às fls. 50-v/51, verifico que o juiz sentenciante considerou desfavoravelmente ao acusado 01 (um) circunstância judicial conforme se verifica pelo trecho abaixo:
¿Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: se apresenta negativa, diante do fato praticado mediante violência real, tendo a vítima sido agredida fisicamente com um soco no rosto, situação que transborda àquela própria do tipo penal.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa
(...).¿ Grifei.

Após analisar os elementos do art. 59 do Código Penal, fixou a pena basilar, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze), portanto, próximo do mínimo legal. No entanto, não há como concordar que o magistrado não fundamentou corretamente a circunstância judicial referenciada, na medida em que demonstrou que a agressão extrapolou o grau de reprovabilidade, ultrapassando dessa forma os limites do tipo penal, pelo que merece maior reprovação e consequente valoração negativa.

Além do que, um único vetor negativo já autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, a teor da Súmula 23 desta Corte:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Em sendo assim, deve ser mantida a pena basilar nos moldes impostos pelo juízo singular.
2. Da pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea - afastamento da Súmula 231 do STJ.

Por fim, pretende a defesa seja afastada a incidência da Súmula 231 do STJ, aplicando as atenuantes previstas nos arts. 65, I e III,
d,
do Código Penal, com a consequente redução da pena imposta.

Primeiramente, necessário avaliar o que foi proferido em sentença no que diz respeito às atenuantes, vejamos:
¿Tendo em vista a incidência da menoridade relativa e da confissão espontânea, art. 65, I, e III, d, do CP, atenuo a pena em 10 (dez) meses, todavia, em respeito a Súmula 131 do STJ, A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Não há circunstância agravante (...)¿.

Aplicando o entendimento, hoje, vigente, reconheceu e aplicou o magistrado as atenuantes discutidas, no
quantum
correspondente a manter a pena, na segunda fase, no patamar mínimo, observando o disposto na Súmula 231 do STJ. Desta forma, não há que se falar em aplicação das atenuantes, considerando que o magistrado as reconheceu, e atenuou a dosimetria até o patamar mínimo estabelecido no tipo penal, estando, portanto, correta a decisão, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada. (STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Em sendo assim, estando a decisão combatida de acordo com às diretrizes da jurisprudência pátria, o indeferimento do pedido acerca das questões atinentes à Súmula 231 do STJ, é a medida a ser adotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e na esteira do parecer Ministerial,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 06ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 08.03.2021 a 15.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5